Tribunal: STF
Processo: ADI 704
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-25
Data de publicação: 1992-03-25

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAUTELAR. ARTIGO 1.
DA LEI COMPLEMENTAR N. 62/92, DO ESTADO DO PARANA. ALEGADA VIOLAÇÃO
DOS ARTIGOS 5., INCISO XXXVI, E 25 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
           CASO EM QUE SE ACHA EVIDENCIADA A CONVENIENCIA DA MEDIDA
PLEITEADA.
           CAUTELAR DEFERIDA.